Tribunal: TJDFT
Processo: 0710115-55.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E AUTO DE CONSTATAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O tipo penal previsto no artigo 306 da Lei n. 9.503/1997 permite a comprovação da embriaguez e a consequente alteração da capacidade psicomotora por diversos meios de prova, de igual hierarquia, bastando a verificação da alteração da capacidade psicomotora, alternativamente, pela concentração de álcool no organismo (aferida por exame de sangue ou teste de etilômetro) ou por sinais que a indiquem (outros meios de prova, inclusive testemunhal).

2. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando a embriaguez do apelante na direção de veículo automotor, com a consequente alteração da capacidade psicomotora, pois foi satisfatoriamente comprovada pelo estado etílico confirmado por auto de constatação, pelos policiais que o autuaram em flagrante e pela confissão do réu.

3. Em 21-março-2023, o julgamento do REsp 1.869.764/MS foi afetado à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 125, § 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, após o eminente Ministro Rogério Schietti Cruz propor a revogação do enunciado de súmula 231 da Corte Superior. Enquanto pendente o debate acerca da manutenção ou não do referido enunciado de súmula, mantém-se o entendimento vigente de que não se vislumbra violação aos princípios da individualização da pena ou da isonomia

4 Recurso desprovido